Tribunal: TJDFT
Processo: 0743339-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0743339-25.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO HENRIQUE VIEIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por FABIO HENRIQUE VIEIRA DE OLIVEIRA contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF nos autos do processo n. 0719313-51.2021.8.07.0016, que rejeitou a impugnação à penhora (ID 247910086), nos seguintes termos: Trata-se de pedido de desbloqueio formulado pela parte executada, ao argumento de que o valor constrito em sua conta bancárias possui natureza impenhorável, porquanto oriundos de seu salário, bem como depositados em conta poupança em montante inferior a 40 salários mínimos. Ainda, requer a concessão da gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. A parte executada requer a concessão da gratuidade de justiça, sob o argumento de impossibilidade de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Tendo em vista a declaração de hipossuficiência e alegações apresentadas pela parte executada, especialmente pelo fato de ser patrocinada pela Defensoria Pública, defiro o pedido de gratuidade de justiça. Anote-se. Em razão da natureza da questão discutida nos autos, analiso a possibilidade de liberação imediata e sem prévio contraditório dos valores judicialmente constritos. O executado impugna a penhora em voga, sob a alegação de que essas quantias se referem a valores de natureza alimentar, bem como de quantias equiparáveis a depósitos em conta poupança. Com efeito, o inciso IV do art. 833 do CPC, que dispõe serem impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. Da mesma forma, dispõe o inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Ressalta-se que tal impenhorabilidade aplica-se às verbas ali descritas, levando-se em conta sua natureza e não incidindo, portanto, sobre valores mantidos em conta poupança, mas com destinação diversa. Sendo assim, para que a impugnante obtenha êxito na liberação da quantia bloqueada, deve demonstrar cabalmente que o valor constrito se refere a verbas impenhoráveis. Foram penhorados os valores de R$ 6,07 na conta do Neon, R$ 101,44 no Banco Will e mais dois depósitos no Banco do Brasil de R$ 500,33 e 1.889,20. Com relação à penhora de R$ 1.889,20 no Banco do Brasil, em análise detida do processo, especialmente os extratos bancários (ID 243940511) e os contracheques, depreende-se que os valores ali depositados correspondem à transferência da remuneração do salário do executado, revestindo-se da característica de impenhorabilidade, devendo ser levantada tal quantia. Por outro lado, melhor sorte não socorre o executado no que tange às outras quantias constritas, uma vez que não logrou comprovar a natureza alimentar de tais valores, apesar de devidamente intimado para tanto. Quanto à alegação de que se tratam de valores depositados em conta poupança, ainda que a ausente a nomenclatura poupança nas contas do executado, principalmente no WIIL BANK (ID 243935821), o fato é que se infere da movimentação bancária atípica o desvirtuamento da poupança, porquanto realizadas diversas transferências no período de referência, inclusive com uso de cartão de débito, afastando a proteção legal da impenhorabilidade. Nesse sentido é o entendimento desse E.TJDFT, consoante julgados ora colacionados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA-POUPANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E DO CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA. CONTA-POUPANÇA UTILIZADA COMO CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE DE PENHORA. HONORÁRIOS RECURSAIS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se não restou demonstrado que o valor bloqueado é oriundo de aposentadoria, não caracterizada a natureza alimentar da quantia tornada indisponível, em descumprimento ao disposto no art. 854, § 3o, do CPC, não há que se falar em impenhorabilidade da verba, à luz do que dispõe o art. 833, IV, do CPC. 2. O agravante, a despeito de devidamente intimado, não carreou aos autos outros extratos bancários capazes de demonstrar a inexistência de desvirtuamento da conta-poupança utilizada como conta corrente para movimentações financeiras. 3. Em caso de utilização da conta poupança como conta corrente, admite-se a mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, de modo que se mantém incólume decisão que indeferiu pedido de desbloqueio do valor penhorado. 4. De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, o tribunal, ao julgar recurso, apenas majorará os honorários já fixados na primeira instância, não havendo previsão para fixação de honorários recursais no julgamento de agravo de instrumento. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1157101, 07206710720188070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 20/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. CONTA-SALÁRIO E POUPANÇA. LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. DESVIRTUAMENTO. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. 1. Os depósitos em caderneta de poupança são impenhoráveis até o limite de quarenta salários mínimos, nos termos do artigo 833 do CPC. 2. Ocorrendo o desvirtuamento da característica primordial da conta-poupança, com a realização de saques e compras por meio de débito, revela-se possível a mitigação da regra da impenhorabilidade, haja vista que a poupança, nesse caso, se assemelhou a uma conta-corrente, a qual não goza da proteção legal. 3. Recaindo o bloqueio eletrônico em numerário existente em conta corrente destinada ao recebimento dos proventos da aposentadoria, patente sua impenhorabilidade. 4. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1141655, 07137105020188070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2018, publicado no PJe: 11/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, ainda que a constrição tenha sido realizada em conta poupança, pela análise dos extratos bancários apresentados verifica-se que o seu uso é compatível com o de uma conta corrente, o que afasta a incidência do art. 833, X, CPC sobre o montante bloqueado. Em prosseguimento, insta destacar que não cabe acolhimento do pedido de expedição de ofício ao Banco do Brasil para averiguação da penhora de R$ 500,33, porquanto cabe à parte interessada a busca por tais informações, não havendo sequer notícia de negativa da instituição financeira em prestar esclarecimentos. Ante o exposto, acolho parcialmente a impugnação ofertada e determino a liberação imediata do valor de R$ 1.889,20 (um mil oitocentos e oitenta e nove) em favor do executado. Expeça-se alvará de levantamento ou providencie-se a transferência do valor, observando-se os dados bancários informados, preferencialmente via PIX. Cumprida uma destas diligências, não será mais possível a sua conversão na outra. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará em favor do exequente da quantia restante. Em sequência, intime-se a Fazenda Pública para promover o andamento do feito, indicando objetivamente bens concretos passíveis de penhora. Caso não haja a indicação, o curso processual será suspenso pelo prazo de 1(um) ano, findo o qual o processo será arquivado, nos termos do art. 40 da Lei 6.830/80. Intimem-se. No agravo de instrumento (ID 77006387), a parte agravante formula o pedido de efeito suspensivo: “O deferimento da tutela provisória cautelar para dar efeito suspensivo ao presente recurso ou para manter o dinheiro bloqueado em conta judicial até o julgamento deste recurso” (ID 77006387, p. 10). Para tanto, afirma que o valor penhorado será transferido de conta judicial e utilizado para abatimento do débito fiscal, se tornando impossível o retorno às contas do executado, que deverá ingressar com repetição de débito para tentar reaver a quantia. Preparo no ID 77026775. Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC. Sobre a plausibilidade do direito, a Corte Especial do STJ estabeleceu ser possível, em caráter excepcional, relativizar a regra da impenhorabilidade do salário para pagamento de dívida, desde que preservado valor que assegura subsistência digna para o devedor e sua família. Assim, ficou configurada a possibilidade de afastar a impenhorabilidade absoluta dos vencimentos desde que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor (ERESP 1.874.222/DF). Ademais, a Quarta Turma, no julgamento do AgInt no REsp 1.732.927/DF, julgado em 12/02/2019, DJe de 22/03/2019, decidiu que o julgador, sopesando criteriosamente as circunstâncias de cada caso concreto, poderá admitir ou não a penhora de parte da verba alimentar, ou limitá-la a percentual razoável, sem agredir a garantia do executado e de seu núcleo essencial. Contudo, não há qualquer comprovação no agravo de instrumento do prejuízo financeiro alegado, faltando a verossimilhança das alegações. Além disso, o valor restrito já observou a impossibilidade de penhora das verbas nitidamente salariais do agravante porque de baixa monta e absolutamente necessários à sobrevivência. Por isso, INDEFIRO a tutela de urgência. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazoar no prazo legal. Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator